Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705602-15.2021.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: WALLACE LUCAS MARTINS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NECESSÁRIOS INEXISTENTES. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima credora ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do devedor, em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária para a aquisição de veículo. 2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, constituindo, portanto, exceção à regra geral prevista no caput do mesmo dispositivo. 2.1. O art. 1012, § 3o, ressalvou, no entanto, que nas hipóteses em que a sentença for passível de imediato cumprimento o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que demonstrada a "probabilidade do provimento do recurso" e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo. 2.2. Com efeito, não estão presentes as condições previstas no § 4o para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a análise dos autos não permite aferir a possibilidade acentuada de acolhimento da tese recursal, nem mesmo a existência de dano à recorrente pelo perigo na demora. 3. No caso em deslinde houve indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. 4. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 5. Nos termos do art. 2°, § 2°, do diploma legal referido, a caracterização da mora do devedor exige a comprovação da efetiva entrega da notificação no endereço constante do instrumento negocial, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, não sendo suficiente o simples envio. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do DL 911/69; 113 e 422, ambos do Código Civil; 319 e 320, ambos do CPC, sob o argumento de que a expedição de notificação ao endereço constante do contrato é válida para constituição do devedor em mora, ainda que na ocasião da entrega o devedor não tenha sido localizado. Defende que a inicial de busca e apreensão atendeu todos os requisitos para o seu prosseguimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante”(AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do DL 911/69; 113 e 422, ambos do Código Civil; 319 e 320, ambos do CPC, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação do STJ, no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.848.836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/11/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1983805/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/2/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, como ressaltou o Juízo de origem a mora poderia ter sido comprovada por meio do protesto do título” (ID 31767784). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023